Tribunal: TJSP
Processo: 1008561-85.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO – FRANQUIA – 1. JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO – Apelante que busca a cassação do deferimento da justiça gratuita deferida aos apelados – Autores apelados que se declararam hipossuficientes e juntaram comprovantes do estado de hipossuficiência – Empresário individual – Requisitos – Comprovação da situação de hipossuficiência da pessoa natural – Benefício concedido em primeira

Ementa:
APELAÇÃO – FRANQUIA – 1. JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO – Apelante que busca a cassação do deferimento da justiça gratuita deferida aos apelados – Autores apelados que se declararam hipossuficientes e juntaram comprovantes do estado de hipossuficiência – Empresário individual – Requisitos – Comprovação da situação de hipossuficiência da pessoa natural – Benefício concedido em primeira instância – Benefício mantido – Preliminar rejeitada – 2. CONTRATO DE FRANQUIA – "SISTEMA FANTASIA" – Alegação de incompetência em razão de cláusula compromissória de Juízo Arbitral – Validade da cláusula, matéria, porém, não arguida em contestação – 3. VALIDADE DA CITAÇÃO – Alegação de vício sob o argumento de que o aviso de recebimento indicaria o nome empresarial utilizado anteriormente – Impropriedade – Citação que se deu por carta a pessoa identificada em imóvel de uso exclusivo da ré – Responsabilidade da franqueadora pelos atos de organização – Desnecessidade de se fazer a entrega da carta citatória ao representante legal – 4. EFEITOS DA REVELIA – Matéria analisada, indicando procedência parcial – Afastamento dos valores correspondentes aos produtos encomendados à venda – Demonstração de efetivo desembolso das despesas a serem ressarcidas que se dará no momento próprio – Recurso provido em parte.

Dispositivo: mantiveram o deferimento da gratuidade de justiça aos apelados e deram provimento em parte ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008561-85.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ENJOY
ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., são apelados
CARLOS EDUARDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA CRISTINA
INFANTE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram
o deferimento da gratuidade de justiça aos apelados e deram provimento em parte ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008561-85.2017.8.26.0006 -Voto no 38.038
2
VOTO No
: 38.038 (EMP-DIG-V)
APEL. No
: 1008561-85.2017.8.26.0006
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: ML ADMINISTRAÇÃO
DE NEGÓCIOS LTDA
(STUDART FRANQUIAS ADM. DE NEGÓCIOS LTDA)
APDO.
: CARLOS EDUARDO DA SILVA
APDA.
: ANA CRSTINA INFANTE DA SILVA
APELAÇÃO
FRANQUIA
1. JUSTIÇA GRATUITA

IMPUGNAÇÃO
Apelante que busca a cassação do
deferimento da justiça gratuita deferida aos apelados

Autores apelados que se declararam hipossuficientes e
juntaram comprovantes do estado de hipossuficiência

Empresário individual
Requisitos
Comprovação da
situação de hipossuficiência da pessoa natural
Benefício
concedido em primeira instância
Benefício mantido

Preliminar rejeitada
2. CONTRATO DE FRANQUIA

“SISTEMA FANTASIA”
Alegação de incompetência em
razão de cláusula compromissória de Juízo Arbitral

Validade da cláusula, matéria, porém, não arguida em
contestação 3. VALIDADE DA CITAÇÃO Alegação de
vício sob o argumento de que o aviso de recebimento indicaria
o nome empresarial utilizado anteriormente Impropriedade
Citação que se deu por carta a pessoa identificada em imóvel
de uso exclusivo da ré Responsabilidade da franqueadora
pelos atos de organização
Desnecessidade de se fazer a
entrega da carta citatória ao representante legal 4. EFEITOS
DA REVELIA
Matéria analisada, indicando procedência
parcial
Afastamento dos valores correspondentes aos
produtos encomendados à venda Demonstração de efetivo
desembolso das despesas a serem ressarcidas que se dará no
momento próprio Recurso provido em parte.
Dispositivo: mantiveram o deferimento da gratuidade de
justiça aos apelados e deram provimento em parte ao recurso.
Recurso de apelação interposto por ML Administração de
Negócios Ltda. (Studart Franquias Administração de Negócios Ltda.), dirigido
à r. sentença proferida pelo Exmo Dr. Álvaro Luiz Valery Mirra, MM. Juiz de
Direito da E. 1a Vara Cível do Foro Regional da Penha de Fança (fl. 316-319),
que julgou procedente a denominada “ação de rescisão contratual com
devolução de valores c.c. indenização por perdas e danos e indenização por
danos morais” ajuizada pelo Sr. Carlos Eduardo da Silva e pela Sra. Ana
Cristina Infante da Silva (fl. 1-28).
Consignou o i. Magistrado sentenciante que é incontroverso
o descumprimento contratual pela franqueadora, que deixou de fornecer o
suporte técnico e operacional aos franqueados, nas lojas instaladas no Parque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008561-85.2017.8.26.0006 -Voto no 38.038
3
Shopping Maia e Shopping Interlagos, acarretando o insucesso na empreitada.
Consignou ainda que, evidenciados diversos gastos pelos franqueados sem a
devida contra, num total de R$ 223.500,00. Além de indenização material no
importe de R$ 100.000,00.
Por fim, julgou procedente a ação, declarando rescindido o
contrato de franquia, condenando a franqueadora ao pagamento de todos os
valores despendidos pelos franqueados (R$ 223.500,00) e danos materiais (R$
100.000,00), corrigidos e atualizados monetariamente, além das custas,
despesas processuais e honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da
condenação.
Em suas razões recursais, a apelante alega em preliminar,
(a) nulidade da r. sentença em razão da existência de cláusula compromissória
arbitral e da incompetência absoluta do juízo; (b) nulidade processual em razão
da ausência de citação válida; (c) cerceamento do direito de defesa em razão da
presunção relativa decorrente da revelia decretada; (d) impugnação à justiça
gratuita; no mérito, (e) ausência do dever de indenizar; (f) ausência de
comprovação dos danos materiais (fl. 322-354.).
Preparo em fl. 395-396.
Contrarrazões em fl. 399-427, pelo improvimento.
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônica em 6 de dezembro de 2018 (fl. 320), e o recurso
de apelação foi interposto no dia 28 de janeiro de 2019 (fl. 322). Considerando-
se que a r. sentença foi publicada no dia 7 de dezembro de 2018 e que o prazo
recursal passou a correr do dia 10 de dezembro de 2018, tendo sido suspensos
entre 20 de dezembro de 2018 até 20 de janeiro de 2019, o termo final era o dia
29 de janeiro de 2019, evidente que o recurso respeitou o prazo legal.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
I. DOS CONTORNOS DE FUNDO
Cuida-se de ação de rescisão contratual, ajuizada pelo Sr.
Carlos Eduardo da Silva e pela Sra. Ana Cristina Infante da Silva, em face de
Studart Franquias Administração de Negócios Ltda.
Extrai-se do relato inicial que as partes celebraram
contrato de franquia do sistema “FANTASIA” para venda de produtos da
marca “Disney”, em 25 de maio de 2015, mediante o pagamento de taxa inicial
de franquia de R$ 107.000,00, aquisição e produtos e comodato de quiosque no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008561-85.2017.8.26.0006 -Voto no 38.038
4
Parque Shopping Maia. Segundo a inicial, a franqueadora deixou de cumprir o
contrato ao não fornecer suporte técnico e operacional, que acarretou o
insucesso de vendas e faturamento mínimo prometido, justificando assim o
pedido de rescisão contratual.
Submetido o feito a julgamento, a r. sentença, diante da
revelia da parte ré, proferiu a seguinte e r. decisão (fl. 319):
[..]
Diante do acima exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda
para o fim de:
(a) declarar a resolução do contrato de franquia celebrado entre
as partes, com o reconhecimento do inadimplemento da ré;
(b) declarar a inexigibilidade das somas relativas a royalties e
taxa de fundo de marketing;
(c) condenar a ré a restituir aos demandantes os valores por
estes despendidos, no total de R$ 223.500,0 (duzentos e vinte e
três mil e quinhentos reais), com correção monetária e juros de
1% ao mês desde os desembolsos das quantias;
(d) condenar a ré a pagar aos autores, a título de indenização por
danos mor4ais, a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com
correção monetária desde a data do ajuizamento da demanda e
jur5os de 1% ao mês contados da citação.
Condeno, por fim, a é ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o
total da condenação pecuniária, abrangentes dos itens “c” e “d”
supra.
II. DA JUSTIÇA GRATUITA
Não prospera a preliminar de impugnação à concessão dos
benefícios da justiça gratuita deferida pelo Juízo singular.
Anote-se a possibilidade de concessão dos benefícios da
justiça integral e gratuita às pessoas jurídicas, mesmo àquelas que têm por
objeto atividade econômica, conforme dicção expressa na nova legislação
processual civil (art. 98, caput , CPC).
Ainda, a Constituição da República estabelece, no capítulo
dos direitos e garantias individuais (art. 5o, LXXIV), “que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008561-85.2017.8.26.0006 -Voto no 38.038
5
recursos”; expressão essa generalizada, sem excluir a pessoa jurídica de direito
privado do benefício da assistência jurídica, exigindo apenas que, para obter
essa benesse, seja provada a sua situação econômica de não poder atender ao
custeio das despesas processuais decorrentes da defesa dos seus interesses em
Juízo.
Conforme anotou o eminente e saudoso Juiz Frank
Hungria, em eu voo proferido no Agravo de Instrumento n. 1.078.197-2,
citando o Professor José Cretella Júnior, “A miserabilidade, pobreza ou
insuficiência de recursos não se presume. Prova-se. Provada, porém, por
qualquer dos meios em Direito permitidos, a condição do requerente, passa ela
a ter ato vinculado ou predeterminado do Direito Administrativo direito
subjetivo público, oponível, em abstrato, ao Estado e, em concreto, ao juiz da
causa, de exigir advogado gratuito e o não pagamento de custas, taxas,
emolumentos, selos, não podendo o magistrado e, depois, o tribunal deixar de
processar o feito” (Comentários à Constituição de 1988, Forense Universitária,
1989, II/820).
Para a pessoa natural a lei exige tão somente a simples
declaração de não poder arcar com as custas do processo, em atenção à
exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei no 1.060/50:
A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
§ 1o Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar
essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o
décuplo das custas judiciais.
Quanto às pessoas jurídicas, o ônus de demonstrar o estado
de deficiência compete a quem o pleiteia.
Insta salientar também que as microempresas, no caso os
empresários individuais, as de fundo de quintal, as de conotação artesanal, as
prestadoras de pequenos serviços, assim como as constituídas sob a forma de
limitada, com sócios familiares, caracterizam-se extensão da personalidade de
seus sócios quando estes exercem pessoalmente a atividade empresarial e,
neste caso, nenhuma outra formalidade é exigida, a não ser a declaração de
pobreza.
No caso dos autos, os apelados, empresário individuais
trouxe elementos de provas que os enquadram nas hipóteses anteriormente
mencionadas, de forma que o benefício foi concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008561-85.2017.8.26.0006 -Voto no 38.038
6
Tal
posicionamento
vem
sendo
sufragado
pela
jurisprudência pátria, conforme já anotado por Theotonio Negrão e Roberto
Gouveia (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 6a ed. em
CD-ROM, Saraiva, São Paulo):
Para que a parte obtenha o benefício da assistência judiciária,
basta a simples afirmação da sua pobreza, até prova em
contrário (RSTJ 7/414; neste sentido: STF-RT 755/182, STF-Bol.
AASP 2.071/697j, STJ-RF 329/236, STJ-RF 344/322, Lex-JTA
169/15, RJTJERGS 186/186, JTAERGS 91/194, Bol. AASP
1.622/19), o que a dispensa, desde logo, de efetuar o preparo da
inicial (TFR-1a Turma, AC 123.196-SP, Rel. Min. Dias Trindade,
j. 25.8.87, deram provimento, v.u., DJU 17.9.87, p. 19.560).
Como se nota as alegações da apelante não são suficientes
para a cassação dos benefícios deferidos, não bastado apenas a indicação de
que os apelados não possuem restrições cadastrais em seus nomes.
É certo que, vez por outra, certas circunstâncias subjetivas
ou objetivas afastam a concessão da gratuidade e assistência judiciária fazendo
com que o Magistrado exija a comprovação da necessidade dos benefícios
pleiteados durante o curso do processo. A concessão do benefício pode ser
negada, de ofício, quando ausente a declaração de pobreza ou em situação de
evidente burla aos ditames da Lei n. 1.060/50, o que não se evidencia no caso
concreto.
A solução ora exposta contempla entendimento que vem
sendo adotado na 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, conforme
precedentes transcritos:
Assistência judiciária - Justiça gratuita - Pedido Deferimento -
Apresentação, pelo requerente, de declaração da impossibilidade
de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do
próprio sustento e de sua família - Suficiência - Recepção da Lei
no 1.060/50 pela Constituição Federal de 1988 - Presunção de
veracidade da situação de hipossuficiência econômica não
infirmada pelos elementos dos autos - Concessão do benefício,
ressalvada a possibilidade de reversão, com suas consequências
legais, caso provada a inexistência ou o desaparecimento da
precariedade declarada - Artigos 5o, caput, 11, §2o, e 12 da Lei de
Assistência Judiciária - Agravo de instrumento provido (TJSP,
AI n. 0052575-68.2012.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial. Rel. José Reynaldo, j. 29/5/2012)
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pessoa jurídica.
Indeferimento pelo juízo a quo . Possibilidade de concessão.
Demonstração da impossibilidade de custeio do processo sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008561-85.2017.8.26.0006 -Voto no 38.038
7
prejuízo
da
manutenção
das
suas
atividades.
Benefício
concedido. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP, AI n.
0048293-84.2012.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial. Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 29/5/2012)
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CONCESSÃO COMPROVAÇÃO
SUFICIENTE
NOS
AUTOS - Nos autos, o agravante
apresentou, além da declaração de pobreza, documentos que
comprovam a sua hipossuficiência financeira. Assistência
judiciária concedida, ao menos, até prova em contrário. Recurso
provido. (TJSP, AI n. 0032394-46.2012.8.26.0000, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial. Rel. Roberto Mac Cracken, j.
18/4/2012)
Em razão do exposto, rejeita-se a preliminar, mantendo-se
o benefícios ocndedido em primeira isntância.
III. DA PRELIMINAR RELATIVA À VALIDADE DA
CLÁUSULA ARBITRAL
A apelante suscita em suas razões recursais a validade da
cláusula de convenção de arbitragem com fulcro no artigo 8o da Lei no
9.307/1996.
A validade da cláusula compromissória em contratos de
franquia, especialmente se cogitada a adesividade do franqueado é matéria
debatida no âmbito empresarial.
Neste tocante, importante salientar que a cláusula
compromissória é valida como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.

RESCISÃO
CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA. ANUÊNCIA EXPRESSA PARA TAL
FINALIDADE. ART. 4o, § 2o, DA LEI 9.307/96. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os contratos de adesão, mesmo aqueles que não apresentam
relação de consumo, devem observar o que prescreve o art. 4o, §
2o, da Lei 9.307/96, que dispõe que, nos contratos de adesão,
a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar
a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008561-85.2017.8.26.0006 -Voto no 38.038
8
expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em
documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto
especialmente para essa cláusula. 2. No caso dos autos, o
Tribunal de origem reconheceu tratar-se de contrato de adesão,
a exigir a presença dos requisitos do art. 4o, § 2o, da Lei 9.307/96,
no caso, não atendidos. A alteração de tal conclusão demandaria
o reexame das provas acostadas aos autos e a interpretação de
cláusulas contratuais, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(STJ, Ag.Int. no Ag.Int. no AREsp. 1029480/SP, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe
20/06/2017)
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. CONTRATO DE
ADESÃO. ARBITRAGEM. REQUISITO DE VALIDADE DO
ART. 4o, § 2o, DA LEI 9.307/96. DESCUMPRIMENTO.
RECONHECIMENTO
PRIMA
FACIE
DE
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA "PATOLÓGICA". ATUAÇÃO DO PODER
JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto em 07/04/2015 e redistribuído a
este gabinete em 25/08/2016.
2. O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito às
regras protetivas previstas no CDC, pois não há relação de
consumo, mas de fomento econômico.
3. Todos os contratos de adesão, mesmo aqueles que não
consubstanciam relações de consumo, como os contratos de
franquia, devem observar o disposto no art. 4o, § 2o, da Lei
9.307/96.
4. O Poder Judiciário pode, nos casos em que prima facie é
identificado um compromisso arbitral "patológico", i.e., claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula, independentemente do estado em que se encontre o
procedimento arbitral.
5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp
1602076/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016)
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008561-85.2017.8.26.0006 -Voto no 38.038
9
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. FORO DE ELEIÇÃO.
CONTRATO DE FRANQUIA. LOCAL DO DANDO. LOCAL DO
DOMICÍLIO
DO
RÉU.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL
RELATIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. JULGAMENTO
CONJUNTO COM O RESP 930.875/MT.
1.- A competência para a ação que visa à reparação de danos,
fundada em responsabilidade contratual ou extracontratual,
deve ser proposta no local onde se produziu o dano não no
domicílio do réu.
Trata-se, no entanto, de competência territorial relativa que,
portanto, pode ser derrogada por contrato, de modo a prevalecer
o foro de eleição.
2.- Não desfaz a validade do foro de eleição a circunstância do
ajuizamento da ação, decorrente de contrato de franquia, como
ação indenizatória, porque esta sempre tem como antecedente a
lide contratual.
3.- Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de
franquia, não se admite a alegação de abusividade da cláusula
de eleição de foro ao só argumento de tratar-se de contrato de
adesão.
4.- Recurso especial provido, com determinações e imediata
remessa dos autos ao Juízo do foro de eleição (Rio de Janeiro),
realizado o julgamento em conjunto com o REsp 930.875/MT.
(REsp 1087471/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 17/06/2011)
CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO DE FRANQUIA. AÇÃO
DE RESCISÃO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO.
FORO
DE
ELEIÇÃO.
COMPETÊNCIA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
RECONHECIDA.
MATÉRIA
DE
FATO
E
REEXAME
CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7-STJ. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA N. 283-STF.
I. O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito ao
âmbito de incidência da Lei n. 8.078/1990, eis que o franqueado
não é consumidor de produtos ou serviços da franqueadora, mas
aquele que os comercializa junto a terceiros, estes sim, os
destinatários finais.
II. Situação, ademais, em que não restou comprovada a
hipossuficiência das autoras, que buscavam que a ação em que
pretendem a rescisão do contrato e indenização tramitasse na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008561-85.2017.8.26.0006 -Voto no 38.038
10
comarca da sede de algumas delas, em detrimento do foro
contratual, situado em outro Estado.
III. Incidência à espécie das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. Inaplicabilidade dos arts. 94, parágrafo 4o, e 100, IV, letra
"d", do CPC, seja por se situar o caso inteiramente fora dos seus
contextos, seja por aplicável a regra do art. 111 da mesma lei
adjetiva civil.
V. Ausência de impugnação concreta a um dos fundamentos do
acórdão, a atrair a vedação da Súmula n. 283 do Pretório
Excelso.
VI. Recurso especial conhecido pela divergência, mas desprovido.
(REsp
632.958/AL,
Rel.
Ministro
ALDIR
PASSARINHO
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe
29/03/2010).
No caso em exame, a cláusula compromissória (fl. 133)
pelas partes dispõe expressamente o seguinte:
[..]
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
ARBITRAGEM
119. Havendo divergências significativas na interpretação,
aplicação ou execução do presente contrato, estas serão
resolvidas por consultas no mais elevado nível, de odo a
encontrar a solução satisfatória para as partes.
120. As partes elegem e estabelecem, de comum acordo, a
arbitragem como meio adequando, único, bastante, suficiente e
completo para a solução de controvérsias e/ou litígios oriundos
do presente contrato, bem como demais assuntos relacionados
direta ou indiretamente ao mesmo, ou decorrentes do
relacionamento das partes perante e dentro do “Sistema
FANTASIA ”. Desta feita, quaisquer diferenças, reclamações,
aplicação ou execução deste contrato, e dos direitos e obrigações
próprios
do
“Sistema
FANTASIA ”,
serão
decididas
por
arbitragem sigilosa, final e obrigatória nos termos da Lei no
9.307/96, considerando a presente cláusula compromissória, que
prevalecerá para todos os efeitos , anda que o presente
instrumento seja resolvido ou extinto a qualquer título,
observados todos os termos do Anexo C firmado nesta data e
instituidor da arbitragem.
O Anexo C dispõe (fl. 141):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008561-85.2017.8.26.0006 -Voto no 38.038
11
Na cláusula 1.1. dispõe que “A arbitragem será conduzida de
acordo com o Regulamento de arbitragem da CAESP Conselho
Arbitral do Estado de São Paulo (...), por árbitros nomeados de
acordo com o previsto no Regulamento, (...).
Entretanto, competia ao franqueado apresentar em sua defesa a
matéria ora arguida e razões recursais. É o que dispõe o art.
337, § 5o, do Código de Processo Civil:
Argumenta a apelante que ao tomar ciência da existência
da cláusula arbitral, o Magistrado deveria desde logo julgar extinto o processo
sem apreciação meritória, nos termos do art. 485, VII do Código de Processo
Civil.
Contudo, o juiz somente conhecerá de ofício as matérias
enumeradas no mencionado dispositivo, excetuadas às de convenção de
arbitragem e de incompetência relativa, como já ocorria no código processual
anterior.
A doutrina assim expõe a matéria:
[..] Em qualquer dessas hipóteses a extinção do processo
eventualmente instaurado perante o Poder Judiciário será
declarada por sentença , a qual terá natureza terminativa
não sendo obviamente uma sentença de mérito. Mas essa
extinção só ocorrerá se logo na contestação o réu suscitar
uma preliminar
de arbitragem
porque essa é uma exceção
no sentido estrito , que só pode ser conhecida pelo juiz
quanto suscitada pela parte (CPC, art. 485, inc. VII, c/c art.
337, § 5o).
(Cândido Rangel Dinamarco.
Instituições

de
Direito
Processual
Civil, São Paulo: Malheiros, 2017, v. III, p. 162).
Diante da revelia decretada, não caberia ao Magistrado
conhecer de ofício a questão suscitada tardiamente.
Resta analisar se a revelia foi corretamente decretada,
matéria suscitada na preliminar em fl. 333 e seguintes, nas razões recursais.
IV. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
VÁLIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008561-85.2017.8.26.0006 -Voto no 38.038
12
As razões recursais afirmam que o aviso de recebimento da
carta de citação “endereçada ao representante legal da empresa Studart
franquias Administração de Negócios Ltda., firmado pela Sra. Natália Coelho
da Silva” “jamais foi recebida pela empresa apelante ou por seu representante
legal” (fl. 333).
E, segundo a apelante, desde 1o de agosto de 2017 a ré
alterara sua denominação para ML Administração de Negócios Ltda. e, por
essa razão “o endereçamento da correspondência na sua denominação anterior
certamente acabou ocasionando o extravio do documento sem que houvesse
possibilidade de entrega ao real destinatário (fl. 333).
Argumenta, ainda, que o Sr. Marcelo Virgílio Lucena da
Cunha é o representante legal da sociedade e é a única pessoa autorizada ao
recebimento de comunicação oficial por parte do Poder Judiciário.
Verifica-se no exame dos documentos mencionados que o
primeiro aviso de recebimento (fl. 304) expedido em 25 de julho de 2018 não foi
acolhido na portaria de Studart Franquias Administração de Negócios Ltda.,
então situada na Estrada Antiga de Itu, 730/7, Sala 03, Estância São
Francisco, em Itapevi, neste Estado, constando a anotação de sua mudança
para outro endereço.
Os autores, então, requereram a expedição de novo aviso
para a Avenida Eusébio de Queiroz, 4.540, centro, Eusébio, no Estado do Ceará
(fl. 307), conforme indicado no Registro de Empresas, cujo extrato veio juntado
em fl. 309-311.
Nesse endereço a ré foi devidamente citada, conforme aviso
de recebimento em fl. 314, sendo nesse ato identificada a pessoa que recebeu a
comunicação.
A indicação de nome comercial contendo partícula
denominacional anterior do destinatário (de Studart Franquias para ML) não
traz qualquer dificuldade para o atendimento do ato judicial. E isto se afirma
não somente porque o endereço é correto e todos os demais complementos da
denominação são idênticos: Administração de Negócios Ltda.
E não há como aceitar a tese da apelante de que esse
errôneo endereçamento “acabou ocasionando o extravio do documento”.
Uma simples vista do endereço (pelo sistema google maps )
indica que não haveria possibilidade de a entrega da citação ter sido realizada
a não ser se alguém do interior do prédio no qual instalada a ré comparecesse à
porta para assinar o documento. Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008561-85.2017.8.26.0006 -Voto no 38.038
13
E não há obrigação de o agente do correio verificar na
Junta Comercial do Estado do Ceará o arquivamento de atos para, então,
certificar que a correspondência fora entregue ao representante legal da
destinatária.
Em que pesem os argumentos recursais, basta que a
citação postal ocorra no endereço da pessoa jurídica demandada e que o
receptor receba a carta como se fosse seu representante, deixando de fazer
qualquer ressalva quanto à ausência de poderes para representar a sociedade,
sendo ou não funcionário.
A legislação brasileira não exige que a citação por carta se
dê na pessoa do representante legal. As regras são outras.
Nesse sentido a pacífica jurisprudência da Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA
JURÍDICA. ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO INDICADO
PELA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO
POR TERCEIRO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA.
APLICAÇÃO.
1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008561-85.2017.8.26.0006 -Voto no 38.038
14
pela ora agravante contra decisão que decretou a sua revelia nos
autos da Ação Ordinária, em face de não ter reconhecido a
nulidade da citação.
2. O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela
via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço
correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que
ocorreu no caso em exame.
3. Acrescente-se, no que diz respeito ao suposto vício no ato
citatório, que o STJ adota a teoria da aparência, segundo a qual
se consideram válidas as citações ou intimações feitas na pessoa
de
quem,
sem
nenhuma
reserva,
identifica-se
como
representante da empresa, mesmo desprovidos de poderes
expressos de representação, e assina o documento de
recebimento, sem ressalvas.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt
no
REsp
1705939/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe
22/04/2019)
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO.
VALIDADE. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO. TEORIA DA
APARÊNCIA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que é válida a citação recebida no endereço onde se
situa a pessoa jurídica, mesmo que recebida por pessoa que não
tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da
aparência.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem
para aferir a validade da citação realizada, tal como colocada a
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1241724/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA
No 7/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008561-85.2017.8.26.0006 -Voto no 38.038
15
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE.
SÚMULA No 568/STJ.
1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência
desta Corte, que, com base na teoria da aparência, considera
válida a citação quando a comunicação, encaminhada ao
endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta
como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à
inexistência de poderes de representação em juízo.
2. Rever as conclusões do tribunal local a respeito do endereço do
recorrente e do recebimento da citação por preposto demandaria
o revolvimento do contexto fático-probatório. 3. Não há falar em
negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
4. Na hipótese, ausente o prequestionamento dos arts. 247 e 397
do Código de Processo Civil de 1973 e 54 da Lei Complementar
no 35/1979, que não foram objeto de debate no acórdão recorrido,
nem mesmo de modo implícito.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1584460/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018,
DJe 17/10/2018)
Destarte, tendo a citação por carta ocorrido no endereço da
recorrente, sem qualquer ressalva pelo receptor desprovido de poderes de
representação, inexiste nulidade a ser declarada.
V. DO MÉRITO
As razões recursais buscam afastar os efeitos da revelia,
com argumentos dependentes de prova ou que se contrapõe à existentes.
Sobre os aluguéis que a apelante foi condenada a restituir,
afirma-se que “sequer a ação de cobrança/execução está em nome dos
autores/apelados” (fl. 338).
A afirmação na inicial aponta que a dívida de aluguéis
resulta de sucessão decorrente da aquisição do ponto comercial, razão pela
qual a execução foi inicialmente promovida contra pessoa distinta das autoras
do pedido inicial (fl. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008561-85.2017.8.26.0006 -Voto no 38.038
16
É verdade que a ação foi promovida contra anterior
locatário do ponto comercial e, também é verdade que os pagamentos deixaram
de ser feitos a partir de 2 de junho de 2016 (fl. 284, 286), quando a assinatura
do contrato de franquia pelos autores já se verificara há mais de um ano, em
25 de maio de 2015 (fl. 144-145), porém para o Shopping Maia (fl. 65 e
256-257), em Guarulhos.
Os autores alegam que, posteriormente, em dezembro de
2015 mudaram-se para o Shopping Interlagos (fl. 10).
Veja-se que a ré não nega a instalação nesse segundo ponto
ao afirmar (fl. 338):
Não se pode acreditar que um franqueado insatisfeito
promoveria, 04 meses após a abertura da sua primeira loja,
promover a aquisição de outra unidade por meio de repasse
de terceiros!!!! Só este único ponto isolado da exordial já
desconstrói toda a narrativa de vitimização dos autores.
Embora seja possível concluir que os autores suportaram
ou suportarão os aluguéis vencidos desde seu ingresso nesse segundo ponto
comercial, conforme descreve a inicial de execução ao referir-se ao “QUI P116
Fantasia” situado no Shopping Interlagos (fl. 286), é certo que não há prova de
que a transferência ou assunção do quiosque no Shopping Interlagos foi
formalizada.
Contudo, a correspondência eletrônica em fl. 277 indica que
o funcionário George, preposto da franqueadora (george@fantasia.com.br),
estava ciente dessa alteração, o que se confirma ao responder à indagação
sobre valores devidos após “a manobra do quiosque de Interlagos”, tendo o
autor Carlos informado ter conseguido “segurar os dois até o momento, mas
infelizmente terei que fechar um ponto, mas seriam dois pontos fechados, estou
salvando um” que pretendia ir “aí com o Lico para formalizar e eu já assumir
os royalties do quiosque de Interlagos, os anteriores são de responsabilidade a
dele”.
Dessa correspondência, a ouvidoria da franqueadora foi
cientificada em 22 de abril de 2016 (fl. 279) e confirmou, seis dias depois, a
aquiescência à assunção dos autores à nova unidade (fl. 280).
Assim, os alugueres vencidos a partir de junho de 2016
embora cobrados em nome do anterior franqueado são de responsabilidade dos
autores e, na fase de cumprimento da r. sentença caberá a eles demonstrar o
efetivo desembolso, por decorrência do que constou da r. sentença.
E se se imputa à franqueadora culpa pelo fracasso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008561-85.2017.8.26.0006 -Voto no 38.038
17
negócio (fl. 20-25), competia à ré demonstrar ter dado toda a assistência à
instalação das unidades franqueadas. Essa prova poderia ter sido fornecida por
documentos, inclusive por cópia das mensagens entre as partes, que, contudo,
não foram juntadas pelo franqueador e não se encontram nos autos.
Assim, nada há de irregular na determinação de
ressarcimento: a) dos aluguéis efetivamente despendidos pelos autores; b) da
taxa de franquia, por ausência de contraprestação que deveria dela decorrer; c)
o pagamento pelo 'comodato' do quiosque porque de seu uso é que decorre a
execução do frustrado contrato de franquia; d) pagamentos a terceiros para
prover a instalação da unidade; e) o valor decorrente da cláusula 86, de cunho
penal, sequer objeto das razões recursais.
Nesse aspecto, a r. sentença é confirmada.
Quanto aos produtos adquiridos, cabia aos autores
demonstrar não terem sido comercializados esses itens e, neste caso, coloca-los
à disposição da franqueadora, mas isso não se deu.
A procedência, portanto, é parcial, para excluir esse item
da r. sentença que corresponde a R$ 35.000,00.
VI. DISPOSITIVO
Em razão do exposto, afastam-se as preliminares e dá-se
provimento em parte ao recurso, nos termos da fundamentação.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR